Tribunal: TJBA
Processo: 8038896-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE INJUNÇÃO n. 8038896-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: JONH KLEYDSON FERREIRA SOARES Advogado(s): RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Julgador: Órgão Especial Mandado de injunção n. 8038896-87.2025.8.05.0000 Impetrante: Jonh Kleydson Ferreira Soares Advogados: Beis. Raquel Ribeiro Scandiani (OAB-BA 33.909) e Douglas Ribeiro Mota Freitas (OAB-BA 28.753) Impetrados: Governador do Estado da Bahia Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco MANDADO DE INJUNÇÃO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APOSENTADORIA ESPECIAL - POLICIAL MILITAR ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CF/88 - REGIME JURÍDICO PRÓPRIO (ART. 42, CF/88) - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA - PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM - ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por policial militar estadual em face do Estado da Bahia e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, alegando omissão legislativa na regulamentação da aposentadoria especial para servidores públicos militares estaduais, com fulcro no art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal (aposentadoria especial de servidores públicos civis). O impetrante busca a aplicação analógica das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ou de legislação correlata, fundamentando-se na Súmula Vinculante nº 33 do STF e no Tema 942 de Repercussão Geral. O Estado da Bahia e o Tribunal de Justiça figuram no polo passivo. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia reside em saber se existe direito constitucional assegurado aos policiais militares estaduais à aposentadoria especial nos moldes previstos para os servidores públicos civis (art. 40, § 4º, da CF/88), e, por consequência, se configura omissão legislativa inconstitucional apta a ser sanada por Mandado de Injunção. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os policiais militares estaduais submetem-se a regime jurídico próprio e específico, estabelecido pelo art. 42 da Constituição Federal, que é distinto do regime dos servidores públicos civis (art. 40, CF/88). 4. A Constituição Federal, no art. 42, estabeleceu rol taxativo de dispositivos do regime dos servidores civis aplicáveis aos militares, no qual não se inclui o art. 40, § 4º (aposentadoria especial). O constituinte, ao não incluir expressamente a regra de aposentadoria especial dos civis, excluiu sua incidência aos militares. 5. A Súmula Vinculante nº 33 do STF e o Tema 942 de Repercussão Geral são inaplicáveis aos militares estaduais, pois se referem exclusivamente aos servidores públicos civis enquadrados no art. 40 da CF/88. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica, inclusive em controle concentrado de constitucionalidade (ADO nº 28/SP), sobre a inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF/88 aos militares estaduais. 6. Inexiste omissão legislativa, pois a inatividade dos policiais militares do Estado da Bahia já se encontra regulamentada pela Lei Estadual nº 7.990/2001 e pela Lei Federal nº 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares). 7. Acolher o pedido implicaria a criação de um regime previdenciário híbrido, vedado pelos arts. 40, § 10, e 201, § 14, da Constituição Federal, que proíbem a contagem de tempo de contribuição fictício e a conjugação de regras de regimes distintos. 8. O Mandado de Injunção pressupõe a existência de um direito fundamental cuja fruição esteja obstada pela inércia estatal, o que não se configura no presente caso, dada a ausência de direito constitucionalmente assegurado aos militares à aposentadoria especial nos moldes pretendidos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem denegada no mandado de injunção. Tese de julgamento: “1. A Constituição Federal estabelece regime jurídico próprio e específico para os militares estaduais (art. 42, CF/88), sendo inaplicáveis as regras de aposentadoria especial previstas para os servidores públicos civis (art. 40, § 4º, da CF/88). 2. A existência de legislação específica (Lei Estadual nº 7.990/2001 e Lei Federal nº 13.954/2019) regulando a inatividade dos militares afasta a alegação de omissão legislativa inconstitucional.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, art. 40, § 4º, § 4º-C, § 10, e art. 42; art. 201, § 14. · Lei Estadual nº 7.990/2001. · Lei Federal nº 13.954/2019. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, ADO nº 28/SP (Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF/88 aos militares estaduais). · STF, Súmula Vinculante nº 33 (Inaplicabilidade aos militares estaduais). · STF, Tema 942 de Repercussão Geral (Inaplicabilidade aos militares estaduais). · TJBA, Mandado de Segurança 8068396-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, j. 26.09.2025 (Efeitos inter partes do MI nº 8030847-33.2020.8.05.0000). PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Mandado de injunção n. 8038896-87.2025.8.05.0000 impetrado por Jonh Kleydson Ferreira Soares em face do Governador do Estado da Bahia e da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da Ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto condutor. [1] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; [2] Art. 2º Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. [3] Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (...) § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) [4] Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) (...) § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995) (...) [5] Súmula Vinculante 33 Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. [6] DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) § 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) § 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 101, de 2019) [7] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...) § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) (...) X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) [8] Art. 7º A transferência para a reserva remunerada a pedido, poderá ser concedida ao policial militar que: I - contar, no minimo, trinta (30) anos de serviço; II - for julgado apto em inspeção de saúde,estando reformado por incapacidade física, desde que não haja atingido a idade limite de permanência na reserva remunerada; III - contar mais de vinte e cinco (25) anos de efetivo serviço e mais de dois (2) anos no posto ou graduação e requeira a sua inclusão na quota compulsória, de vagas fixadas para seu posto ou graduação, nos termos desta Lei. [9] “Art. 97. A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida, por meio de requerimento, ao militar de carreira que contar, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de serviço (...).